Tribunal: TJDFT
Processo: 0709701-53.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. INEXISTÊNCIA. MANDATO MERAMENTE REPRESENTATIVO. VENDA A NON DOMINO. NULIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Para que o instrumento de mandato tenha os efeitos de contrato de compra e venda é necessário que dele conste cláusula in rem suam (em causa própria), além das cláusulas de irrevogabilidade, irretratabilidade e dispensa de prestação de contas, os elementos essenciais desse negócio jurídico, quais sejam, a individualização do bem com todas as suas características, a declaração de que o valor fixado foi recebido pelo outorgante e a respectiva quitação, pois, ausentes tais requisitos, há apenas procuração autorizativa de representação.
2. O dano moral consiste na lesão a um dos direitos da personalidade, gerando constrangimento ou frustração extremamente significativa, capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
3. Não é toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
4. Recurso do primeiro requerido parcialmente provido e apelo do segundo e do terceiro réus provido.